Tribunal: TJBA
Processo: 8096246-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096246-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IONESE BORGES DE SA

Advogado(s)
:
JOSE EPIFANIO DA SILVA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. SAQUE INTEGRAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1387/STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ionese Borges de Sá contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP, sendo o feito submetido a juízo de retratação em razão de orientação superveniente do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações que versam sobre irregularidades em contas vinculadas ao PASEP, especialmente se deve prevalecer a ciência inequívoca do dano (teoria da actio nata subjetiva) ou a data do saque integral dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1387, fixa orientação vinculante no sentido de que o saque integral do saldo da conta do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias decorrentes de falhas na prestação do serviço.

O saque integral revela ciência suficiente do titular quanto ao montante disponibilizado, sendo desnecessário o acesso posterior a extratos detalhados ou microfilmagens para o início da contagem do prazo prescricional.

A tese firmada afasta a aplicação ampliativa da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva nas hipóteses de saque integral, privilegiando a segurança jurídica e a previsibilidade das relações.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 20/05/2002, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 22/07/2024, após o transcurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Não há elementos nos autos que demonstrem situação excepcional apta a afastar a aplicação do entendimento vinculante ou a indicar ausência de ciência quanto ao valor sacado.

O precedente qualificado possui observância obrigatória, impondo a adequação do acórdão anterior, nos termos dos arts. 927, III, e 1.030, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não provido em juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento
: 1. O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias por desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos. 2. A fixação do saque integral como marco inicial afasta a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva nessas hipóteses. 3. O ajuizamento da ação após o prazo decenal contado do saque integral implica o reconhecimento da prescrição da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 487, II, 927, III, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1387.